Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-61.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001862-61.2016.8.11.0002
RECORRENTE: ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46970950) interposto por ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39116462):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA - ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – MAJORAÇÃO DE METADE DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONSTATAÇÃO DE CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL PARA EFEITO DE MAJORAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – 3. REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 4. APELO DESPROVIDO. 1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a recuperação do veículo roubado, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 2. Admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime a que foi condenado. 3. A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar bis in idem, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, parte considerada para modulação da pena-base, parte, para o agravamento da pena nos moldes do art. 61, I, do CP. 4. Apelo desprovido.” (Ap 0001862-61.2016.8.11.0002, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45102953 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 45223996).
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 155, 156 e 386, VII, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de indevida valoração dos antecedentes criminais e (iii) aos arts. 5o, LIV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (Id. 51895989).
Contrarrazões – Id. 52794965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5o, LIV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, todos do CPP, bem como ao art. 59 do CP, de forma genérica e superficial, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerado e de infirmar os seus fundamentos, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v